Tribunal: TJSP
Processo: 0000559-25.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido formulado no próprio recurso de apelação – Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação.

Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e

Ementa:
Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido formulado no próprio recurso de apelação – Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação.

Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo

Tráfico de entorpecentes, Associação para o tráfico, maquinário para a produção de substância estupefaciente e porte ilegal de armas de fogo e acessórios e corrupção ativa – Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em interceptações telefônicas e em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico – Descabimento da causa de redução prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06
É de rigor a condenação pelo crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, no de associação para o tráfico, descrito no art. 35 do mesmo estatuto repressivo, bem como no de associação criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), sempre que o conjunto probatório, alicerçado em interceptações telefônicas e em depoimentos policiais verossímeis, demonstre de modo efetivo, não apenas a existência do tráfico ilícito de entorpecentes, como de que este foi antecedido pela união estável e duradoura entre os acusados, bem como na associação criminosa voltada para sua prática. Em tal situação é, ainda, incabível a incidência da causa de redução prevista no § 4o, do art. 33 do mesmo diploma legal, por incompatibilidade lógica, uma vez que a associação para o tráfico denota, com efeito, o envolvimento do agente com atividades criminosas e a integração de organização criminosa, aspectos que afastam a incidência da referida causa especial de diminuição de pena.

Uso de documento falso – Conjunto probatório desfavorável ao réu composto por prova pericial – Suficiência da prova
Suficiente o acervo probatório composto por provas oral e documental incriminadoras, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

Corrupção ativa – Tipicidade – Caracterização pela simples oferta de vantagem – Desnecessidade de ocorrência do resultado
O tipo penal de corrupção ativa, previsto no art. 333 do CP, não exige o resultado para que seja caracterizado, bastando a simples oferta de vantagem indevida por parte do agente ao funcionário público, mesmo porque, em que sendo produzido resultado, ou seja, se efetivamente houver o retardamento ou omissão de ato de ofício, ou se o funcionário o praticar infringindo dever funcional, incidirá a causa de aumento, prevista no parágrafo único de referido dispositivo.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico de entorpecentes – Demonstração de união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico – Descabimento da causa de redução prevista no § 4o, do art. 33 Lei n. 11.343/06
É de rigor a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 sempre que verificada a união estável e duradoura entre os acusados, no contexto que antecede o crime de tráfico ilícito de drogas. Em tal situação é, ainda, incabível a incidência da causa de redução prevista no § 4o, do art. 33 do mesmo diploma legal, por incompatibilidade lógica. A associação para o tráfico denota, com efeito, o envolvimento do agente com atividades criminosas e a integração de organização criminosa, aspectos que afastam a incidência da referida causa especial de diminuição de pena.

Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes de maior nocividade – Apreensão de substância estupefaciente em grande quantidade e de natureza mais viciante – Regime fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando, impõe -se que tal sistema seja efetivamente adequado à personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Tráfico de entorpecentes – Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos – Possibilidade, em tese, dada a inconstitucionalidade de parte da redação § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 – Benefício cuja concessão é condicionada, todavia, ao atendimento dos requisitos contidos nos incisos do art. 44 do CP
Não mais se questiona a inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida na redação original do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, uma vez que à declaração do STF nesse sentido se seguiu suspensão de sua executividade por resolução do Senado Federal (Resolução n. 5/2012). A concessão do benefício fica condicionada, todavia, ao atendimento dos requisitos contidos nos incisos do art. 44 do CP pelo interessado.
Não basta, para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que haja o preenchimento das condições relacionadas nos dois primeiros incisos do art. 44 do CP. Ainda que o réu seja primário, e lhe tenha sido imposta pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, descaberá de igual modo a conversão se "os motivos e as circunstâncias" não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Perdimento de bens empregados como instrumentos para a prática do crime – Inexistência de prova de seu emprego habitual – Irrelevância
Os bens empregados pelo agente como instrumento para o tráfico devem, independentemente de produção de prova no sentido de estarem sendo habitualmente usados para a prática ilícita, ser confiscados, excetuada a hipótese de a propriedade ser inequivocamente de terceiro de boa-fé. Nesse sentido decidiu o Plenário do Col. STF, ao abordar o tema n. 647, no RE RE 638491, escolhido como leading case, em regime de repercussão geral.
Cumpre ainda ressaltar a desnecessidade da existência de pedido formal do Ministério Público que tenha sido deduzido na denúncia, eis que esse perdimento decorre ex-legge, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, cumprindo ao Juiz verificar apenas se esses veículos, embarcações, aeronaves ou outros meios de transporte, maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, foram ou não utilizados para a prática dos crimes de tráfico.
Com muito mais razão deverá dar-se mencionado perdimento na hipótese de o conjunto probatório indicar que esse bem apreendido está sendo habitual ou especialmente empregado na prática do tráfico de entorpecentes.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.